Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAIS CIVIS. SINDIPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA.

1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não estejam representados por sindicatos específicos, pois os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção, em verdadeira “cisão da categoria por especificação”.

2. Ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal.

3. Os policiais civis, representados pelo SINPOL/DF, não são partes legítimas para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF.

4. Negou-se provimento ao recurso.